Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-49.2020.8.11.0014
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001016-49.2020.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZABETH GONCALVES MONTEIRO - CPF: 322.624.568-60 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE DANO MORAL PURO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – INSCRIÇÕES PREEXISTENTES – RECURSO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DISCUSSÃO EM JUÍZO – INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Entretanto, a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrições prévias e não sendo comprovado que estão sendo discutidas em juízo ou que foram desconstituídas, se tratando de recurso genérico, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral pretendido, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e apenas declarou a inexistência do débito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 140,24), aplicando a Súmula 385 do STJ em relação ao dano moral ante a existência de inscrições prévias, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para
DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste processo.

Sugiro improcedência dos pedidos de

danos morais.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral ante a inexistência de prova da contratação, se tratando a inscrição indevida de caso de dano moral puro, que independe da comprovação dos danos suportados.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral e fixar os juros a partir do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral com o argumento de que a inscrição indevida é hipótese de dano moral puro.

Em recurso, em nenhum momento aborda ou discute as inscrições prévias indicadas na sentença, cujo trecho cito:

Contudo
,
analisando os documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições além da discutida no presente processo (CLARO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ANHANGUERA, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC), que não estão sendo discutidas em nenhum processo (NÃO INFORMADO), de modo que reputa-se legítima.

O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), considerando as negativações anteriores que também são legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do
devedor contumaz
.

Pois bem.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, sobretudo o extrato juntado em contestação, que há inscrições prévias à inscrição ora discutida e a parte promovente, em recurso, não faz qualquer menção a elas, se limitando a justificar a presença de dano moral por se tratar de hipótese de dano moral puro.

A inscrição discutida na inicial é no valor de R$ 140,24, inscrita em 17/11/2016. O extrato juntado com a inicial comprova a existência das seguintes restrições:

R$ 237,03 inscrita em 12/05/2016 (Anhanguera)

132,60 inscrita em 09/10/2016 (CEF)

140,97 inscrita em 11/11/2016 (Claro)

Portanto, a despeito do recurso interposto, se verifica a existência de inscrições prévias, tal como fundamentado na sentença, não tendo sequer havido abordagem quanto a isso em recurso, que se trata de expediente genérico.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. Entretanto, a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrições prévias e não sendo comprovado que estão sendo discutidas em juízo ou que foram desconstituídas, se tratando de recurso genérico, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral pretendido, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021